Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA APRESENTADA NO RECURSO PRINCIPAL. REFERÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA SEM NATUREZA VINCULATIVA. DISPENSA DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DO DISTINGUISHING OU OVERRULING. REJEIÇÃO.
1. Não há que se falar em omissão quando o tema questionado não foi objeto de ponto específico do recurso e encontra-se dentro de um contexto maior, relacionado ao laudo de avaliação, o qual foi mantido hígido pelo colegiado.
2. A conclusão quanto à higidez do laudo de avaliação não demonstra a ocorrência de contradição no julgado.
3. A jurisprudência de natureza vinculante é que obriga a manifestação expressa do julgador para afastá-la (art. 927, CPC).
4. Recurso desprovido.